Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-41.2020.8.11.0033
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 028.103.901-18 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO IRREGULAR DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE 06 (SEIS) INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SUMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
RICARDO DE OLIVEIRA
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 131,57 (cento e trinta e um reais e cinquenta e sete centavos), contrato n° 0316689278, data de inclusão em 15/10/2018, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A parte Recorrida trouxe aos autos comprovação de que o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes por dívida inexistente e, a recorrente
não anexou qualquer documento
que possa afastar a condenação, portanto, a indenização é devida.

4. Contudo, no presente caso, há que se falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que existem restrições preexistentes, conforme colacionado abaixo
, não foram comprovados os seus questionamentos judicialmente ou a ilegalidade
.

5. Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser afastado levando em consideração as inscrições preexistentes
.

7. Desta forma,
in casu,
é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que os apontamentos preexistentes em seu nome também são indevidos.

8.
Sentença parcialmente reformada.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Contudo, não obstante se reconheça a existência da falha da prestação de serviços por parte da empresa recorrente, inexistem danos morais suportados por parte da Recorrida, em razão da existência de 06 (seis) anotações preexistentes em seu nome, bem como por não ter comprovado durante a instrução processual que os apontamentos preexistentes também são indevidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 385 com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Em outras palavras, se a pessoa já possui contra si outras inscrições, ela não experimenta prejuízo compensável (abalo de crédito) diante de uma nova inscrição, isto é, tal situação descaracteriza a existência de dano moral passível de reparação.

Logo, em que pese a empresa Recorrente não tenha logrado êxito em comprovar a relação jurídica com a parte recorrida,
é indevida a condenação em danos morais.

Assim, colaciono
print
da negativação extraída do SCPC, este que é conveniado com o Poder Judiciário de Mato Grosso:

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar parcialmente provido o presente recurso para excluir a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO o
recurso interposto pela recorrente ora reclamada
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, e

DOU PARCIAL PROVIMENTO para o fim de

excluir a condenação pelos danos morais
, com fundamento na Súmula n. 385 do STJ, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021